Tribunal: TJMT
Processo: 1025247-06.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025247-06.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDINEI APARECIDO DIAS - CPF: 651.099.611-15 (RECORRENTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1025247-06.2025.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
SIDINEI APARECIDO DIAS

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE PROTESTO APÓS PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR DE PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de débito no valor de R$ 551,35, diante da comprovação de pagamento, e mantendo a exigibilidade do débito de R$ 2.438,44, por ausência de prova de quitação. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido sob o fundamento de que compete ao devedor solicitar a carta de anuência e arcar com os emolumentos necessários à baixa do protesto. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para condenação da recorrida ao pagamento de danos morais, alegando que a credora não demonstrou ter disponibilizado a carta de anuência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção do protesto após a quitação parcial do débito, sem comprovação de requerimento administrativo para expedição da carta de anuência pelo devedor, enseja responsabilidade civil da credora e consequente condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O protesto regularmente lavrado constitui exercício regular de direito do credor quando realizado antes da quitação da dívida, não havendo ilicitude na sua efetivação.

4.

Após o pagamento do título legitimamente protestado, compete ao devedor solicitar a expedição da carta de anuência e adotar as providências necessárias para a baixa do protesto junto ao cartório, inclusive com o pagamento dos respectivos emolumentos, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.492/97.

5.

O recorrente não comprova ter formulado requerimento administrativo à recorrida para emissão da carta de anuência, nem demonstra eventual recusa ou demora injustificada da credora em fornecer o documento.

6.

A ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado impede o reconhecimento da responsabilidade civil da recorrida, nos termos do art. 373, I, do CPC, afastando a configuração de dano moral pela permanência da restrição.

7.

Inexistindo demonstração de conduta ilícita imputável à credora, revela-se inviável sua responsabilização pela manutenção do protesto e da inscrição correlata nos órgãos de proteção ao crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Após o pagamento de título regularmente protestado, cabe ao devedor solicitar a carta de anuência e providenciar a baixa do protesto perante o cartório competente.

2.

A ausência de comprovação de requerimento administrativo para expedição da carta de anuência afasta a responsabilização do credor pela manutenção do protesto.

3.

Não se configura dano moral quando a permanência da restrição decorre da inércia do próprio devedor em promover a baixa do protesto regularmente realizado.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.492/1997, art. 26; CC/2002, art. 188, I; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.195.668/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.09.2012, DJe 17.10.2012; TJMT, Recurso Inominado nº 8010210-62.2014.8.11.0046, Rel. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, j. 27.09.2018; TJMT, Recurso Inominado nº 0010450-36.2011.811.0001, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Turma Recursal Única, j. 02.02.2016.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

“1) Declarar a inexistência do débito, no valor de R$ 551,35 (quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos).

2) Julgar improcedente o pedido indenizatório de danos morais.”

O recorrente requer a reforma da sentença para a recorrida seja condenada em danos morais.

A recorrida pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente distribuiu a presente ação sobre o fundamento de manutenção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito após o seu regular pagamento.

A juíza
a quo
ao analisar os argumentos e provas produzidas entendeu pela legitimidade do débito no valor de
R$ 2.438,44 (dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), tendo em vista que o recorrente não apresentou prova da quitação do débito.

Por outro lado, entendeu por declarar a inexistência do débito no valor de R$ 551,35 (quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), pois há provas do pagamento da dívida. Contudo, indeferiu o pedido de danos morais por competir ao devedor ônus de pagar os emolumentos cartorários para baixa do protesto.

O recorrente alega que a recorrida não demonstrou ter disponibilizado a carta de anuência.

Com efeito, ainda que o recorrente sustente a desídia da recorrida de não ter promovido a expedição da carta de anuência, seu argumento não deve prevalecer, isso porque analisando o conjunto probatório verifico que o recorrente não demonstrou ter efetuado requerimento administrativo requerendo a expedição do referido documento.

Nesse passo, menciona-se, que é obrigação do devedor, ora recorrente, solicitar a emissão da carta de anuência e promover as medidas necessárias
para a
baixa do protesto efetivado pelo seu credor
,
assim, inviável responsabilizar a re
corrida
por conta de inexistência ou até mesmo de eventual demora na baixa do registro
. In verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PROTESTO LEGÍTIMO. PAGAMENTO POSTERIOR AO PROTESTO. ÔNUS DO DEVEDOR EM PROMOVER O CANCELAMENTO DO REGISTRO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente.
(STJ, REsp nº 442.641/PB, AgRg no REsp nº 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp nº 101.152/RS).

2.
Incumbe ao devedor, quando em posse do título legalmente protestado ou da carta de anuência do credor, promover o levantamento do registro do protesto
(AgRg no AREsp 217161⁄SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,julgado em 13⁄11⁄2012, DJe 21⁄11⁄2012).
3.
Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento.
(REsp 1195668/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/10/2012) 4. No presente caso, o que débito que ensejou o protesto refere-se à fatura vencida em 10/02/2023, sendo o título encaminhado para protesto em 13/03/2023 e pagamento apenas em 15/03/2023
. Desta forma, em se tratando de protesto legítimo, deveria o Reclamante solicitar a carta de anuência a Reclamada para a baixa do protesto no cartório
. 5. Logo, caberia ao devedor, ora Recorrente, providenciar a baixa do protesto em cartório, ou seja, incumbia ao devedor munido da carta de anuência se dirigir até o cartório competente para solicitar o cancelamento do protesto, arcando com as custas de tal providência. 6. Assim, sendo regular o protesto, realizado em exercício de direito do credor, o seu cancelamento diretamente no respectivo cartório é ônus do devedor mediante a apresentação de comprovante do pagamento ou declaração de anuência do credor, nos termos do disposto no art. 26 da Lei n. 9.492/97.
“Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará
arquivada”. 7. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Recurso não provido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1047198-93.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024).

“RECURSO INOMINADO.
PROTESTO LEGÍTIMO. CANCELAMENTO. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. REQUERIMENTO DE DOCUMENTO PARA CANCELAMENTO.
NECESSIDADE. COGITAÇÃO DE INÉRCIA DO CREDOR ANTES MESMO DA SOLICITAÇÃO INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA PELO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ, REsp nº 442.641/PB, AgRg no REsp
nº 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp nº 101.152/RS).

2. Não restando comprovada a solicitação, pelo devedor, da carta de anuência junto à instituição financeira, não há que se falar no dever de indenizar. 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1050955-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).”

Assim, forçoso reconhecer ausência de elementos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026